Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por furto de veículo ocorrido em estacionamento público anexo a hospital da rede pública, sob a alegação de responsabilidade das empresas rés por suposta falha na prestação dos serviços de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de decisão de saneamento; b) analisar a existência de responsabilidade das rés pelo furto ocorrido em estacionamento público e possível aplicação da Súmula 130 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem fundamentadamente indeferiu a produção de prova oral ao entender que os autos continham elementos suficientes para o julgamento, sendo o magistrado o destinatário da prova.
4. A ausência de saneamento não compromete o processo quando este trata de matéria de direito e o Juízo considera desnecessária nova instrução, conforme entendimento do art. 357 do CPC.
5. Não foi comprovado o furto do veículo nem a vinculação das rés ao fato. O local era público, gratuito e sem controle de acesso, o que afasta o dever de guarda e, consequentemente, a responsabilidade das empresas de segurança contratadas para proteger apenas o patrimônio da instituição.
6. Também restou demonstrado que uma das empresas demandadas sequer mantinha vínculo contratual com o hospital à época dos fatos, evidenciando ilegitimidade passiva.
7. Inexistente comprovação de má-fé da parte autora, sendo inaplicável, no caso, multa por litigância de má-fé, bem como inviável a revogação da gratuidade de justiça com base unicamente nessa alegação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É incabível a responsabilização civil por furto de veículo ocorrido em área pública e sem controle de acesso, inexistindo vínculo contratual entre as rés e o autor, bem como qualquer dever de guarda, sendo inaplicável a Súmula 130 do STJ e descabida a responsabilização por fato fora do escopo contratual.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 357 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.696.503/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/05/2025.